Tribunal: STF
Processo: RE 230451
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA. CÁLCULO. ART.
202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido
de que o disposto no art. 202 da Constituição Federal não é auto-
aplicável, por depender de integração legislativa, que só foi
implementada com a edição das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
que aprovaram os Planos de Custeio e de Benefícios da Previdência
Social.
Recurso extraordinário conhecido e provido.